Tribunal: TJSP
Processo: 2108883-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Recuperação Judicial – Impugnação de crédito ajuizada antes da prolação da sentença de encerramento – Questão preliminar rejeitada – "Decisão surpresa" descaracterizada - Incidência do art. 10, §9o da Lei 11.101/2005 – Necessidade de conversão do procedimento, como ação autônoma de rito comum, promovida anotação nos assentamentos de distribuição da manutenção de seu trâmite junto ao Juízo

Ementa:
Recuperação Judicial – Impugnação de crédito ajuizada antes da prolação da sentença de encerramento – Questão preliminar rejeitada – "Decisão surpresa" descaracterizada - Incidência do art. 10, §9o da Lei 11.101/2005 – Necessidade de conversão do procedimento, como ação autônoma de rito comum, promovida anotação nos assentamentos de distribuição da manutenção de seu trâmite junto ao Juízo recuperacional - Extinção afastada - Decisão reformada – Recurso provido.